Tribunal: TJMT
Processo: 1022661-69.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1022661-69.2020.8.11.0002
APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO: VALDEIRO ALVES DE SOUSA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação da Ação de Obrigação de Fazer no 1022661-69.2020.8.11.0002, que julgou procedente o pedido contido na inicial, para determinar que os entes federados disponibilizem a autora a cirurgia urológica (conforme receituário medico), sob pena de ocorrência de bloqueio de valores suficientes, cujo valor a ser pago no máximo igual ao valor da tabela do plano de saúde da UNIMED.
O MUNICÍPIO DE CUIABÁ aduz que a responsabilidade no presente caso é do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o Tema 793/STF.
Assenta que em caso de entendimento diverso, quanto a redirecionamento, que haja manifestação quanto a possibilidade de ressarcimento nos termos do Tema 793/STF.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença (id. 7818522), para julgar improcedente os pedidos da inicial em relação ao Município de Cuiabá.
As contrarrazões foram apresentadas conforme consta no id. 94369970.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto pelo Município de Cuiabá.
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que VALDEIRO ALVES DE SOUSA ajuizou Ação de Obrigação de fazer em desfavor do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, tendo sido corrigido o valor da causa de oficio pelo i. Magistrado atribuindo à causa, o valor de R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais), convertendo para o rito do Juizado Especial, nos termos do Art. 2o da Lei 12.153/09. (id. 94369954)
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora